Tribunal: TJDFT
Processo: 0021687-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021687-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Admito os embargos de declaração de ID 24058198, pois o recurso é adequado e tempestivo. De fato, há equívoco na decisão embargada, pois o requerimento formulado no ID 21987823 não tratou de destaque de honorários contratuais, mas de reserva do pagamento do crédito à sociedade da qual o advogado Afonso Henrique Arantes de Paula é sócio. Não obstante, a solução adotada na referida decisão deve ser mantida. Isso porque a medida realmente pretendida enseja a alteração da titularidade do precatório, providência que deve ser realizada na ação de origem, considerando as limitações derivadas da atuação essencialmente administrativa da COORPRE. Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração apenas para retificar o equívoco indicado. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto